Tribunal: TJDFT
Processo: 0703665-54.2018.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1. O art. 85, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.

3. A ação de regulamentação de visitas não possui, por si só, proveito econômico para a parte. Nesse contexto, aplica-se a regra do art. 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, segundo a qual nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

4. Diante da improcedência do pedido formulado na ação de regulamentação de visitas e o autor ter sido vencido na demanda por ele ajuizada, faz-se necessário sua condenação na verba honorária.

5. Recurso provido.